Tribunal: TJDFT
Processo: 0726989-79.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0726989-79.2023.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CONSTRUTORA E IMOBILIARIA ALDEIA LTDA - ME DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ITBI. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA INCONDICIONADA. TEMA 796/STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial, para condenar o ente público a restituir à parte autora o valor de R$ 9.354,81 (nove mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e um centavos), pagos a título de ITBI dos imóveis indicados nos autos. Em suas razões, alega que, de acordo com a norma constitucional, o ITBI não incide sobre a transmissão do imóvel incorporado ao patrimônio da pessoa jurídica a título de integralização do capital social, salvo se sua atividade preponderante for a compra e venda ou locação de imóveis, não tendo assim, a recorrida, imunidade tributária. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas de ID 52893600. 2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). 3. Trata-se de ação de repetição de indébito, cujo objetivo é a restituição de eventual valor cobrado a título de ITBI, em decorrência da integralização de imóveis em seu capital social. O recorrente pretende, portanto, o não reconhecimento da imunidade tributária quanto ao ITBI incidente sobre a integralização ao capital social, dos imóveis situados à SHIS QI 09, bloco EII, sala 205 e SHIS QI 09, bloco EI, sala 306., da recorrida, CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA ALDEIA LTDA. Ademais, a recorrida é pessoa jurídica de direito privado, desenvolve atividades imobiliárias, dentre as quais o aluguel de imóveis próprios, corretagem no aluguel de imóveis e incorporação de empreendimentos imobiliários, conforme comprovante de inscrição e de situação cadastral (ID 52893573). 4. O art. 156, § 2o da Constituição Federal prevê duas hipóteses distintas de não incidência do ITBI: (i) transmissão de bens e direitos incorporados ao patrimônio de pessoas jurídica em realização de capital; e, (ii) transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa Jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento. 5. No caso sob análise, a matéria foi analisada no julgamento do Tema 796 da Repercussão Geral pelo STF, citado na ementa dos autos do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade no 0705115-03.2021.8.07.0018, verbis: "4. No julgamento do Tema 796 da Repercussão Geral, RE no 796.376/SC, o Supremo Tribunal Federal consignou, nas razões de decidir do voto condutor do acórdão, que "a exceção prevista na parte final do inciso I, do § 2o, do art. 156 da CF/88 nada tem a ver com a imunidade referida na primeira parte desse inciso". Assim, sedimentou a interpretação de que a imunidade do ITBI relativa à integralização de capital social é incondicionada, sendo que a condição de não exercer atividade preponderantemente para se beneficiar dessa imunidade, alcança apenas as hipóteses de transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica. 6. Em conformidade com o decidido no Conselho Especial, bem como com o tema 796 do STF, pode-se concluir que a transmissão de bens imóveis para a integralização do capital social da pessoa jurídica é hipótese incondicionada de imunidade tributária. Nesse quadro, a recorrida deve gozar de imunidade tributária na integralização de propriedade imobiliária ao seu capital, ante a comprovação de que pagou efetivamente o ITBI quando da integralização do imóvel ao seu patrimônio (ID 52893577). Portanto, irrepreensível a sentença proferida. 7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. 8. O recorrente vencido arcará com os honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95). 9.A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1787693, 07269897920238070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/11/2023, publicado no DJE: 29/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ITBI. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA INCONDICIONADA. TEMA 796/STF. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ACORDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. PRETENÇÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal, em face do acórdão No 53811027 (ID 53811027). O Embargante, alega omissão, sob o argumento de que o julgado deixou de se manifestar sobre o fato de não haver precedente com efeito vinculante que dispense a análise da atividade preponderante, quanto a aplicação do Art. 156, §2o, I, da CRFB - do DISTINGUISHING, quanto os dispostos nos Arts. 504, I,1.037, §9o do CPC e quanto a receptação dos Arts. 36 e 37 do CTN. Além disso, alega contradição quanto á atribuição e efeitos jurídicos às declarações obter dictum, sendo interpretação restritiva própria das imunidades tributárias. Requer o conhecimento e provimento dos presentes Embargos de Declaração para que seja sanada omissão e contradição. Contrarrazões apresentadas (ID 54440648). 2. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021). 3. Com efeito, não há qualquer omissão ou contradição no acórdão, uma vez que a questão foi devidamente apreciada e os fundamentos adotados são, por si só, suficientes para justificar a conclusão adotada. Cumpre observar que o Tema 796 do STF foi expressamente citado no acórdão e utilizado como razão de decidir. 4. Apenas para elucidar, colaciono uma parte do RE 796376, onde a questão foi arduamente e fundamentalmente apreciada no exame de matéria, não tendo o que se discutir em relação a apreciação de distinguish. Não podendo ser considerado um elemento lançado como uma simples consideração a título de obter dictum. Sendo na verdade, o elemento central para elaborar a referida decisão e, portanto, a razão de estar sendo cuidadosamente observada em sua totalidade pelos Egrégios Tribunais Pátrios, fundamento o acordão embargado. 5. "(...)A esse respeito, o já mencionado professor HARADA esclarece que as ressalvas previstas na segunda parte do inciso I, do § 2o, do art. 156 da CF/88 aplicam-se unicamente à hipótese de incorporação de bens decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica. É dizer, a incorporação de bens ao patrimônio da pessoa jurídica em realização de capital, que está na primeira parte do inciso I do § 2o, do art. 156 da CF/88, não se confunde com as figuras jurídicas societárias da incorporação, fusão, cisão e extinção de pessoas jurídicas referidas na segunda parte do referido inciso I. Nesses últimos casos, há, da mesma forma, incorporação de bens, mas que decorre da "incorporação que é uma operação pela qual uma ou mais sociedades são absorvidas por outra, que lhes sucede em todos os direitos e obrigações" (art. 227 da Lei 6.404/1976 - Lei de Sociedades Anônimas); cisão - operação pela qual uma sociedade transfere parte de seu patrimônio para uma ou mais empresas (art. 229 da Lei das S.A); ou fusão - operação pela qual se unem duas ou mais sociedades para formar uma nova sociedade que lhe sucederá em todos os direitos e obrigações (art. 228 da Lei das S.A.). Em todas essas hipóteses, há incorporação do patrimônio imobiliário de uma sociedade para outra, mas sem qualquer relação com a incorporação (integração) referida na primeira parte do citado inciso I, do § 2o, do art. 156 da CF, que alude à transferência de bens para integralização do capital. Em outras palavras, a segunda oração contida no inciso I - " nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil" - revela uma imunidade condicionada à não exploração, pela adquirente, de forma preponderante, da atividade de compra e venda de imóveis, de locação de imóveis ou de arrendamento mercantil. Isso fica muito claro quando se observa que a expressão "nesses casos" não alcança o "outro caso" referido na primeira oração do inciso I, do § 2o, do art. 156 da CF. (...)" (RE 796376, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 05-08-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-210 DIVULG 24-08-2020 PUBLIC 25-08-2020) 6. Ademais, o que se percebe da própria leitura das razões dos embargos de declaração é que a parte pretende rediscutir o que foi decidido, o que não se admite pela via estreita escolhida, cabendo ao embargante interpor o recurso que entender cabível. 7. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. 8. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95. (Acórdão 1812047, 07269897920238070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 5/2/2024, publicado no DJE: 20/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por isenção legal. O recorrente sustenta ofensa ao art. 156, § 2o, I, da CF. No entanto, verifica-se que os acórdãos foram proferidos nos termos da tese fixada no Tema n. 796/STF, que trata do alcance da imunidade tributária do ITBI, prevista no art. 156, § 2o, I, da Constituição, sobre imóveis incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica, quando o valor total desses bens excederem o limite do capital social a ser integralizado. A divergência do entendimento adotado exigiria o reexame de fatos e provas, inviabilizando o processamento do presente recurso, conforme teor do enunciado sumular n. 279 da Excelsa Corte. Ante o exposto, o caso sob exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual nego seguimento ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de março de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal